Tribunal: TJSP
Processo: 0003673-03.2014.8.26.0651
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1. Apelação Criminal – Receptação.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano 4 meses e 10 dias reclusão e multa – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 4 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107,

Ementa:
1. Apelação Criminal – Receptação.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano 4 meses e 10 dias reclusão e multa – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 4 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.